Tribunal: TCU
Processo: 001.478/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3541/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento das determinações constantes dos do Acórdão 4068/2017-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer, por meio do qual este Tribunal apreciou as contas anuais do Banco do Brasil (BB), exercício de 2014 (TC Processo 031.084/2015-0 ); Considerando que o monitoramento abrange os seguintes itens do Acórdão 4068/2017-TCU-Segunda Câmara (subitens 1.7.2.1 e 1.7.2.2, peça 3): 1.7. Determinar ao Banco do Brasil S.A que: (...) 1.7.2.1. submeta, no prazo de trinta dias, ao competente órgão ou entidade do Estado da Bahia, questionamento acerca dos créditos que aquele ente federado reconhece, bem como as datas em que efetivará os pagamentos; 1.7.2.2. decorridos seis meses do recebimento do expediente de que trata o subitem 1.7.2.1 acima pelo Estado da Bahia, adotar medida contábil adequada para expurgar completamente os efeitos patrimoniais de todos os ativos que não tenham sido reconhecidos, dentro do referido prazo, como líquidos e certos por aquele ente, inclusive com informação das efetivas datas de pagamento, em conformidade com o critério de reconhecimento de ativos estabelecido pelo item 4.44 do Pronunciamento Conceitual Básico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, aprovado pela Resolução CMN 4.144/2012; Considerando que os documentos acostados aos autos (peças 19-20) comprovam que o BB cumpriu a determinação constante do subitem 1.7.2.2 do citado acórdão; Considerando que, em relação ao subitem 1.7.2.1, o BB encaminhou documentos (peça 14, p. 2) que demonstram haver tratativas do Banco junto ao Tesouro do Estado da Bahia e à Agência de Fomento do Estado da Bahia (Desenbahia), no intuito de obter a validação das informações e dos documentos necessários para honrar as obrigações relacionadas ao Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana (PRLCB) e, principalmente, na busca por receber os valores devidos pelo ente estadual; Considerando que o Estado da Bahia obteve decisão judicial favorável no sentido de obstar a realização de débitos por parte do BB, relativos aos riscos assumidos no âmbito do PRLCB, ocasionando um impasse para resolução do problema (peça 14, p. 2); Considerando que o PRLCB envolve, além do BB, a União e o Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES), e que, por essa razão, foi instaurado procedimento conciliatório junto à Câmara de Mediação e de Conciliação da Administração Pública Federal - CCAF (peça 14, p. 2); Considerando que a solução conciliatória está sendo construída pela Arbitragem Administrativa, como demonstrado no Termo de Reunião 00020/2023/CCAF/CGU/AGU, em que se encontram registrados os resultados da reunião realizada pela Câmara de Mediação e de Conciliação da Administração Pública Federal, em 7/3/2023 (peça 18); Considerando a instrução técnica e os pareceres uniformes da AudBancos (peças 22-24); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fulcro no art. 243 do RI/TCU, em: considerar cumprida a determinação ao Banco do Brasil constante do subitem 1.7.2.2 do Acórdão 4068/2017-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer; orientar a Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos) para que dê continuidade ao monitoramento do cumprimento do subitem 1.7.2.1 do Acórdão 4068/2017-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer; dar ciência deste Acórdão ao Banco do Brasil S.A., destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados pelo portal eletrônico do Tribunal de Contas da União, no endereço https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/pesquisa/acordaocompleto. 1. Processo TC- Processo 001.478/2023-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.